Tribunal: TJSP
Processo: 1008562-13.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Preliminar suscitada pelo réu em contrarrazões de ausência de dialeticidade e impugnação à gratuidade - Descabimento - Princípio da dialeticidade atendido - Recurso CONHECIDO - Impugnação à justiça gratuita – Rejeição - Ausência de prova da alteração da capacidade financeira do beneficiário - Ônus que incumbia ao impugnante - Benefício mantido.
Ação de revisão de contrato bancário de

Ementa:
Preliminar suscitada pelo réu em contrarrazões de ausência de dialeticidade e impugnação à gratuidade - Descabimento - Princípio da dialeticidade atendido - Recurso CONHECIDO - Impugnação à justiça gratuita – Rejeição - Ausência de prova da alteração da capacidade financeira do beneficiário - Ônus que incumbia ao impugnante - Benefício mantido.
Ação de revisão de contrato bancário de financiamento de veículo - Alegação de abusividade de (i) taxa de juros, (ii) seguro prestamista e tarifas de (iii) registro e (iv) avaliação do veículo.
Sentença de parcial procedência acolhendo os pedidos de abusividade da taxa de registro e seguro prestamista, mediante restituição simples.

Apelação do autor que reitera a abusividade da tarifa de avaliação do bem (R$ 550,00) – Pleito de devolução em dobro do indébito.

Apelação do réu: Inexistência de qualquer irregularidade na cobrança dos serviços, com a inversão do julgado.

Razões de decidir - Relação de consumo – Insurgência das partes quanto a legalidade da cobrança de tarifas e seguro prestamista – Seguro prestamista – Contratação facultativa em instrumento apartado – Venda casada não configurada (Tema 972/STJ) – Tarifa de registro de contrato – Validade – Comprovação da efetiva prestação do serviço, diante do registro no sistema nacional de gravames – Tarifa de avaliação do bem – Abusividade – Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço por laudo idôneo (Tema 958/STJ) – Devolução do valor de forma simples, ante a ausência de má-fé - Sentença modificada.

RECURSO DO AUTOR E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS.